Tribunal: TJDFT
Processo: 0727484-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727484-13.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DE ATAIDE FERREIRA APELADO: KILDARE FRANCO RICARTE D E S P A C H O No caso dos autos, verifico que, ao contrário do alegado, o Réu/Apelante não obteve o deferimento da gratuidade de justiça na primeira instância. Contudo, é possível requerer o benefício em grau de recurso (art. 99, caput, do CPC/15). Nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, ao Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Determino que o Recorrente se manifeste a respeito da impugnação feita pelo Apelado em contrarrazões (ID 17029733), a respeito do exercício do cargo de professor na Rede Pública de Ensino do DF e que junte, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, declaração de Imposto de Renda, contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator